Tribunal: CARF
Processo: 16511.000383/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.000383/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.409 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO IVANIR GONCALVES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N. 32.
Para que a sujeição passiva seja atribuída à sociedade de advogados, deve-se
comprovar a existência de contrato firmado com a sociedade e procuração nos
autos de ação judicial consignando a sociedade a qual pertence o advogado.
Não havendo tais provas, não há comprovação suficiente para afastar a
omissão de rendimentos.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.000383/2011-57
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.000383/2011-57

(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento no 2009/077004610955180 (fls. 08 a 12) de
cobrança de Imposto Suplementar em razão de omissão de rendimentos tributáveis e
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao Exercício 2009.
Cientificado do lançamento o Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 03),
relatando que declarou a quantia que efetivamente ficou em seu poder, sendo que o restante foi
transferido à Azevedo e Apoio Advogados Associados. Não se manifestou acerca da
compensação indevida.
Nos autos consta manifestação da unidade de origem (fl. 30) informando que o
Contribuinte recolheu a parte não impugnada.
O Acórdão 06-53.215 (fls. 32 a 35) da 6a Turma da DRJ/CTA, Sessão de
07/08/2015, julgou a impugnação improcedente.
Julgou-se que, dado que a prova trazida pelo impugnante é uma simples
declaração subscrita em nome da empresa, cujo titular é o próprio interessado, o documento não
possui, necessariamente, efeito erga omnes, não havendo no caso dos autos lastro probatório
suficiente para embasar a alegação do Contribuinte.
Cientificado em 05/11/2015 (fl. 38), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 39 a 42) em 04/12/2015, em que alega, sinteticamente, que os precatórios tinham a rubrica
de honorários advocatícios e não pertenciam ao recorrente, e sim à sociedade por ele
representada.
Além disso, aduz que há no estatuto da sociedade cláusula expressa quanto a
destinação dos honorários advocatícios, que devem ser percebidos pelos sócios face a processos
contratados em nome da sociedade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a admissibilidade da peça recursal. Cientificado em
05/11/2015 (fl. 38), o contribuinte interpôs o Recurso Voluntário (fls. 39 a 42) em 04/12/2015.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.000383/2011-57

Omissão de Rendimentos. Sociedade de Advogados.
Em sede recursal o Contribuinte reafirma as razões da impugnação, alegando que
a omissão de rendimentos não ocorreu, considerando a transferência dos valores à Sociedade de
Advogados da qual faz parte. Em comprovação elucida o Estatuto da Sociedade de advogados,
em que afirma haver uma cláusula regimental acerca da reversão de honorários em favor da
sociedade, competindo aos sócios a distribuição dos lucros, quando existentes, e o pró-labore,
fazendo lei entre as partes.
Inicialmente, é mister esclarecer que, é dever do Contribuinte apresentar provas
suficientes à comprovação da inexistência de omissão de rendimentos, dado que há a presunção
legal de que o valor recebido é renda.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
No caso o Contribuinte se resume a alegar que transferiu os valores para a
Sociedade de Advogados, sem comprovação. É dizer, não há nos autos qualquer meio de prova
suficiente, como, por exemplo, recibos de depósito e extratos de saída, para que se demonstrasse
que os valores somente “passaram” pela conta bancária do contribuinte, como afirmado.
Ad argumentandum, o contribuinte deveria ter trazido como prova procuração nos
autos de ação judicial, consignando a sociedade a qual pertence, nos termos do Estatuto da OAB
ou, ainda, o substabelecimento da procuração original, para que a sujeição passiva em relação
aos honorários pudesse ser atribuída à sociedade de advogados.
Além disso, cabe observar que convenções particulares relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para
modificar definições legais, com base no art. 123 do Código Tributário Nacional. Logo, descabe
o argumento de que o estatuto é lei entre as partes, devendo ser aceito como meio suficiente de
comprovação.
Destarte, não assiste razão ao Contribuinte pela ausência de lastro probatório.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.409 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.000383/2011-57

Fernando Gomes Favacho

Fl. 47
DF CARF MF
Original